Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS DISTINTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias discutidas no presente Agravo não se confundem com as alegadas nos Embargos à Execução, não havendo, portanto, que falar em inadmissibilidade parcial do recurso.
2. Uma vez que não foi demonstrado pela Agravante/Executada qualquer indício de existência de excesso de penhora ou de inviabilização da atividade empresarial dela, ônus que lhe incumbia, não há fundamento para deferir a tutela de urgência pleiteada, pois não evidenciada a plausibilidade do direito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.